Tribunal: TCU
Processo: 042.021/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13761/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.021/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Soleane Moreira Martins Machado (XXX.459.226-XX); Sueli Ana Dolennei (XXX.419.959-XX); Susanna Moreira Gomes (XXX.355.734-XX); Symara Cavalcante Alencar (XXX.222.523-XX); Tania Regina Ribas Rocha (XXX.413.656-XX); Tenilce Silva da Conceicao Souza (XXX.604.413-XX); Thays Ramalho de Almeida (XXX.938.936-XX); Tiago Rafael da Silva Balbe (XXX.169.470-XX); Valdecir Luiz Lazzarotto (XXX.667.669-XX); Valdemir da Silva Macedo (XXX.617.149-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.